Tribunal: TJPA
Processo: 0811707-96.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811707-96.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAILSON ROCHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811707-96.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0805609-11.2022.8.14.0028

IMPETRANTE: DRA. VILMA ROSA LEAL DE SOUZA - OAB/PA 10.289

PACIENTE: MAILSON ROCHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2º, II, §2º-A, inciso I do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:

HABEAS CORPUS.

ROUBO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

É inviável a análise com propriedade do caso concreto, sem que hajam os documentos necessários.

2.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Ordem conhecida parcialmente e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811707-96.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0805609-11.2022.8.14.0028

IMPETRANTE: DRA. VILMA ROSA LEAL DE SOUZA - OAB/PA 10.289

PACIENTE: MAILSON ROCHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2º, II, §2º-A, inciso I do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
MAILSON ROCHA DA SILVA
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado na data de 28/04/2022, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Alega ausência de fundamentação idônea, visto que não houveram razões concretas pelas quais seria necessária a medida preventiva, não bastando a mera referência aos termos da lei e a gravidade do crime, configurando constrangimento ilegal.

Aduz excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, visto que se encontra segregado há mais de 3 (três) meses.

Assevera que o Paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, é trabalhador e pessoa benquista pela sociedade, não existindo evidências de que o mesmo pretende fugir à aplicação da lei penal ou perturbar o correto trâmite da ação a ser instaurada, até mesmo em razão de ser inocente e de ter pleno interesse em demonstrar tal situação.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 20/09/2022, através da petição ID 11126279.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental não preenche todos os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço parcialmente
.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não há como verificar a ilegalidade na custódia do paciente, pois ao analisar os autos percebo a ausência de documentos necessários que constatem suas alegações, visto que não fora juntada a decisão que decretou a medida segregacionista, tornando-se impossível avaliar com propriedade o caso em tela.

É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas, o que deve ser efetivado no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA.
IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

2.(...) 4. Agravo desprovido.

(AgInt no HC 542.253/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)” (grifo nosso)

No que concerne a alegação de excesso de prazo, entendo que os argumentos trazidos pela defesa não merecem prosperar, tendo em vista que de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora
(Id. 11126279) a ação penal se encontra atualmente com audiências de instruções concluídas e aguardando prolação de sentença pelo Juízo de origem.

Dessa forma, tendo em vista o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça a luz da Súmula 52, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando encerrada a instrução criminal.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 172260 - RO (2022/0330952-2) DECISÃO Trata-se de recurso em habeas corpus interposto contra acórdão assim ementado (fl. 204): Habeas corpus. Homicídio tentado. Prisão Preventiva. Excesso de prazo. Sentença de Pronúncia. Constrangimento ilegal. Inocorrência. Ordem denegada.
A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa encontra-se superada, pois segundo consta dos autos, o paciente já foi pronunciado e a instrução criminal já se encontra encerrada. Aplicação da Súmulas 21 e 52 desta Corte. (Precedentes - STJ)
Consta da impetração que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do CP, encontrando-se preso preventivamente. Sustenta a defesa, em suma, excesso de prazo da prisão cautelar. As informações foram prestadas e o Ministério Público Federal ofertou parecer, manifestando-se pela prejudicialidade do recurso. No parecer do MPF se destacou que (fls. 259-260): Consta que o recorrente foi preso em flagrante na data de 16/9/2019, com conversão em preventiva, sendo posteriormente denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP. [...]. O parecer é no sentido de que seja julgado prejudicado o presente habeas cor pus, por perda de objeto. Isso porque, conforme informações prestadas pela 1ª Vara Criminal de Vilhena/RO, o paciente foi submetido a julgamento popular em 8/10/2021, sendo condenado à pena corporal de 7 anos, em regime inicial fechado. Consta, ainda, que a condenação transitou em julgado, já sendo expedida guia de execução definitiva da pena (f. 248). Desse modo, não havendo mais prisão preventiva, mas sim um título judicial condenatório transitado em julgado, está-se diante de prisão definitiva, motivo pelo qual o presente recurso perdeu o seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso em habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) Relator (STJ - RHC: 172260 RO 2022/0330952-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 18/11/2022)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do presente mandamus e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2022